Tribunal: CARF
Processo: 16707.000088/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000088/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ELDRO SUCUPIRA FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. FALHA NA
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MEIOS DE PROVA.
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN.
Para tanto, deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrada a existência de erro de fato
decorrente de falha na transmissão da declaração de ajuste anual, eis que, se o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor total de R$ 9.661,74, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes do trabalho com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000088/2005-65
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000088/2005-65

vínculo empregatício, no valor de R$ 135.741,72, tendo sido alterados o valor destinado à
previdência oficial para R$ 7.991,42 e do IRRF para 25.274,23, em razão da inclusão dos
rendimentos omitidos, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.780,20 (fls. 35/39).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-23.631, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 57/61):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 34-
37, no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 4.780,20, acrescido da multa
e juros de mora (calculados até novembro/2004), perfazendo um crédito tributário total
de R$ 9.661,74. 2.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 35) que acompanha
o auto de infração sob análise foi apurada pela fiscalização a seguinte a infração aos
dispositivos legais do Imposto de Renda da Pessoa Física:
“RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS –
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos do Governo do Estado do RN e Tribunal Superior
Eleitoral, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
O valor da Linha 07 - Contribuição à Previdência Oficial, foi alterado em razão da
inclusão de deduções desta natureza não declaradas, devidamente comprovadas,
correspondentes a rendimentos tributáveis que não haviam sido informados na Linha 01
(Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
O valor da Linha 19 - Imposto Retido na Fonte - Titular, foi alterado em razão da
inclusão de valores devidamente comprovados, correspondentes a rendimentos
tributáveis que não haviam sido informados na Linha 01 (Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular). ”
3. Devidamente cientificado da autuação em 30/12/2004, fls. 53, o contribuinte
apresentou em 10/01/2005 a impugnação de fls. 01-03, para alegar em síntese:
3.1. que inexistiu o fato gerador uma vez que na declaração de imposto de renda relativa
ao ano 2002, o impugnante recebeu um total de rendimentos de R$ 135.741,72, sendo
R$ 105.292,94 do Estado do Rio Grande do Norte e R$ 30.448,78 do Tribunal Regional
Eleitoral, tendo contribuído com a previdência oficial com o valor de R$ 7.991,42;
3.2. justifica que os valores do demonstrativo do auto de infração são iguais àqueles
constantes na Declaração do Imposto de Renda, razão pela qual entende não ter ocorrido
a omissão do imposto de renda;
3.3. aponta que não está evidenciada no respectivo auto de infração a ocorrência de
outras deduções (dependentes, planos de saúde e despesas médicas) elaborando
demonstrativo de valores;
3.4. aduz que também não está evidenciado no respectivo demonstrativo o total de
imposto pago, uma vez que não foram somente os R$ 25.274,23 relativos ao imposto de
renda retido na fonte, uma vez que o programa da Receita Federal informou o imposto a
ser pago, sendo depositado através de DARF o valor de RS 2.562,50.
3.5. tendo juntado todos os documentos necessários para comprovar suas alegações,
requer, por fim, seja tornado sem efeito o lançamento do imposto de renda suplementar.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000088/2005-65

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/10/2008 (fls. 66), o contribuinte, em 20/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/76), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
novos argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
Alega que consoante demonstrativo que acompanha o auto de infração, os valores
apurados para o total de rendimentos recibos de pessoa jurídica foi de R$ 135.741.72, a
contribuição previdenciária foi de R$ 7.991,42 e o imposto retido na fonte foi de R$
25.274,23.
Ocorre que o recorrente, após realizar sua declaração, em data de 28/04/2003 (doc.2),
tendo feito constar todos os rendimentos recebidos de pessoa jurídicas, transmitiu esta
via internet, imprimindo o recibo (doc. 3) bem como o DARF de imposto suplementar
devido.
No dia posterior à transmissão da DAA, o recorrente promoveu o pagamento do DARF,
no valor de R$ 2.562,50 (doc. 4).
Conforme será demonstrado, não obstante o fato de o recibo de transmissão estar
completamente em branco, o recorrente agiu de boa-fé, não havendo fundamento legal
para o respectivo lançamento.
II – DA BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
É recomendável observar que a situação tratada não é um caso rotineiro de omissão de
rendimentos, pois, conforme restou evidenciado, em 28/04/2003, a Receita Federal
recebeu uma declaração com valores de rendimentos e deduções totalmente em branco,
zerados.
Deve-se inicialmente afastar uma hipótese bastante provável: o contribuinte poderia ter
enviado a declaração com valores totalmente zerados para cumprir o prazo, livrar-se da
multa e posteriormente retificar aquela. Ocorre que duas evidências afastam tal
conclusão: 1o) o contribuinte realizou a transmissão da DAA dois dias antes do
término do prazo; 2o) um dia antes do término do prazo realizou o pagamento, em
quota única, do valor de R$ 2.562,00, referente a saldo de imposto a pagar.
Tais fatos demonstram, de forma inequívoca, que o contribuinte providenciou a
transmissão de dados em tempo hábil e dois dias antes do término do prazo, não tendo,
assim, qualquer interesse em transmitir uma declaração em branco, nem mesmo para
evitar o pagamento imediato de imposto suplementar, já que este foi pago antes do
vencimento e em quota única.
Até o recebimento da notificação para o recolhimento em dezembro de 2004, o
recorrente não se deu conta de que ocorrera uma falha no sistema de recebimento de
dados da RFB, que propiciou a lavratura do auto de infração, acreditando, de boa-fé,
que estava quite com suas obrigações de cidadão.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STJ.
Portanto, ainda que se entenda que houve culpa concorrente do contribuinte, ou, mais
grave, que não houve culpa do Estado, parece desarrazoado que o recorrente arque
sozinho com este ônus, principalmente quando é pacificado em nosso sistema jurídico
que a responsabilidade do Estado por danos causados a terceiros é objetiva.
As circunstâncias relatadas dão ao contribuinte a certeza da boa-fé e, na pior das
hipóteses, deve-lhe ser propiciado o benefício da dúvida, aplicando-se o princípio in
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000088/2005-65

dúbio pró-contribuinte. Portanto, a cobrança de imposto, além da imposição de multa e
juros moratórios no presente caso implica excessivo ônus ao recorrente, em situação
flagrante de boa-fé, ao qual não foi oportunizado apresentar retificação, quando há
fortes indícios de que a responsabilidade pelos erros constatados foi do sistema de dados
da Receita Federal e não do contribuinte.
III – DA INEXISTÊNCIA DE IMPOSTO A SER PAGO
Conforme reconhecido na decisão recorrida, após realizar declaração, onde foram
informados todos os rendimentos recebidos e respectivas deduções, o programa da
Receita informou o imposto a ser pago, que foi realizado através de DARF no valor de
R$ 2.562,50 (doc. 4).
Considerando as deduções com dependentes, despesas com plano de saúde e
despesas médicas diversas (docs. anexos), bem como o imposto efetivamente pago, o
contribuinte não tem qualquer imposto a pagar, estando quite com a Receita Federal.
Assim, não bastassem todos os argumentos aqui apresentados, a favor do contribuinte,
milita ainda o argumento matemático: considerando-se a base de cálculo do imposto, as
deduções com dependentes e as despesas médicas, chega-se ao exato valor do saldo de
imposto a pagar, que foi quitado em 29/04/2003 (doc. 4).
Esse fato demonstra claramente que o contribuinte preencheu corretamente sua
declaração e que a falha aconteceu no recebimento dos dados pela Receita, razão
pela qual é injusto que o recorrente arque sozinho com este prejuízo.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, para se considerar as deduções
com dependentes e despesas médicas efetivamente comprovadas (docs.5-19), declarando-se a
inexistência de débito e tornando sem efeito o lançamento efetivado. Requer, alternativamente,
caso assim não entenda, considerando a excepcionalidade da situação, seja afastada a multa e os
juros de mora aplicados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/102.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000088/2005-65

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2003, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica de R$ 0,00 para R$ 135.741,72, de contribuição à previdência social de R$ 0,00
para R$ 7.911,42 e de IRRF de R$ 0,00 para R$ 25.274,23, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 4.780,20, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros, e em especial, com o comprovante do pagamento do imposto devido e com os
comprovantes das despesas médicas realizadas (fls. 85/102), documentos estes já constantes dos
autos e trazidos em sede de impugnação.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso
(fls. 59/61):
5. Observa-se no corpo da Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), impressa e juntada
pelo contribuinte, à fl. 10, as seguintes informações acerca dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas pelo titular conforme abaixo:

6. Apesar disso, os mencionados dados não correspondem ao quadro-resumo, abaixo
reproduzido, do Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual Completa
(DIRPF), a qual foi, segundo o agente recebedor (Serpro), transmitida às 11:25
horas do dia 28/04/2003 (fl. 09):

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000088/2005-65

7. A teor do art. 79 da Lei n2 9.250, de 26 de dezembro de 1995, cabe ao contribuinte
apurar o saldo do imposto a pagar ou a restituir, conforme o caso, apresentando
anualmente as informações tributárias do ano-calendário correspondente: (...)
8. Necessário dizer que o cumprimento da obrigação em foco tem como prova o recibo
de entrega da DIRPF, o qual, no caso presente, atesta que foi apurado e transmitido
pelo contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) uma declaração
de rendimentos com valores totalmente em branco e/ou zerados.
9. Os dados impressos às fls. 10-14 correspondem, provavelmente, aos que o
contribuinte teve a intenção de transmitir. Todavia, por motivos que fogem a
presente análise, deixaram de ser declarados (rendimentos tributáveis, isentos e não
tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva, informações dos dependentes, pagamentos e
doações efetuados, declaração de bens e direitos, ônus reais etc.).
10. Entretanto, caberia ao contribuinte a conferência de que as informações foram
prestadas segundo deveriam e tal providência somente poderia ser efetuada
mediante a conferência dos valores constantes no recibo, este sim a prova cabal de
como tais dados chegaram aos computadores da RFB.
11. O impugnante pleiteia a inclusão e consideração das informações com dependentes
e despesas médicas, tendo em vista que estas também não foram transmitidas com a
entrega da DIRPF em 28/04/2003. Importa dizer que tal possibilidade configuraria a
retificação de sua DIRPF, hipótese que, frise-se, em circunstâncias normais, é facultado
ao contribuinte, a teor do art. 54 da Instrução Normativa SRF n9 15, de 6 de fevereiro
de 2001: (...)
12. Ocorre que, iniciado o procedimento fiscal o contribuinte tem a espontaneidade
excluída, não lhe sendo dado o direito de retificar a sua declaração, segundo dispõe o
art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)
e o art. 79 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcritos: (...)
13. Desconsiderar-se-á, diante desse motivo, a análise dos documentos de fls. 16-26
(recibos de despesas médicas).
14. No que se refere ao recolhimento de RS 2.562,50, efetuado em 29/04/2003, fls. 27-
28, código 0211, impende asseverar que deverá ser considerado para efeitos de
compensação do imposto devido.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Da análise dos autos, constata-se que os valores supostamente omitidos
decorreram de falha na transmissão da DAA/2003, onde houve divergência entre os valores
declarados no corpo da declaração e os valores constantes do recibo de transmissão, o qual
apresenta-se com os campos zerados, ao teor da DAA constante dos autos (fls. 10/14).
Chama-se à atenção o fato de no corpo da DAA ter sido lançado corretamente os
valores dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular (fls. 11) –
incluindo-se aqui os rendimentos, a contribuição previdenciária oficial e o IRRF – tudo em exata
conformidade com os comprovantes de rendimentos recebidos das fontes pagadoras (fls. 15/16),
portanto, ao meu sentir inexistiu a omissão de rendimentos apurada, mas apenas e tão somente
erro na transmissão da declaração de ajuste, que, diga-se, de passagem, ocorreu dois dias antes
do prazo final regulamentar para realização do ato (28/04/2003 às 11:25:38 – 1955068008).
Assim, ao cotejo da prova documental trazida em relação aos fundamentos
motivadores das glosas traçadas na decisão de piso, tem-se que em relação a omissão de
rendimentos recebidos, o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia, ao demonstrar
que declarou em conformidade com os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do
IRRF fornecidos pelas fontes pagadoras (fls. 19/16), informação esta, aliás, contemplada no
corpo da declaração de ajuste, cuja boa-fé, ao meu sentir, restou comprovada, calhando na
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000088/2005-65

espécie ante a comprovação do o erro de fato – que se deu com a falha de transmissão, uma vez
que não assumiu no recibo de transmissão os valores registrados no corpo da declaração – a
retificação de ofício deve ser feita pela autoridade fiscalizadora, na exata dicção do art. 147, §2o
do CTN.
Vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
da atuação, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento. Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão
do lançamento objurgado.
Portanto, restando, ao meu sentir, demonstrada a inocorrência de omissão de
rendimentos, e evidenciado o erro de fato, decorrente de falha na transmissão da DAA - tendo
em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete à
autoridade lançadora promover a retificação de ofício da declaração, para que a mesma possa
refletir a correta conduta fiscal realizada pelo contribuinte, espelhando os rendimentos
efetivamente recebidos e as deduções declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar o lançamento em relação à omissão de rendimentos
apurada, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem proceda a análise dos
documentos carreados aos autos, pautando a ação fiscal exclusivamente naqueles alusivos à
comprovação das despesas de dependentes e médicas declaradas (fls. 17/27 e 86/102), afim de
apurar a regularidade dos valores constantes da DAA/2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital